Tribunal: STF
Processo: HC 195289
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 584.674/SP - eDOC 4, p. 154): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. PREEXISTÊNCIA DE RISCO Á SAÚDE. NÃO DEMONSTRADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. AUSENTE DESCONTROLE DA DOENÇA NO AMBIENTE CARCERÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora se reconheça ser o ora paciente portador de hipertensão arterial e diabetes, não se pode olvidar que cumpre longa pena no regime fechado pela prática crime de extorsão mediante sequestro e receptação e que as instâncias ordinárias afirmaram que ele vem sendo adequadamente acompanhado pela equipe médica, inclusive com atendimento recente em ambulatório e recebimento de medicações. De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. 2. Acresça-se, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes. 3. Destaque-se que o art. 5º-A, recentemente incluído na Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu os condenados por crimes hediondos, como na hipótese dos autos, dos benefícios da execução recomendados com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da Covid-19. 4. Agravo regimental desprovido. 
    Alega-se que: a) o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 04 meses de reclusão, por crime contra a patrimônio, e atualmente cumpre pena em regime semiaberto; c) a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, por ser diabético e hipertenso, mas o pleito foi indeferido; d) a unidade prisional em que se encontra o paciente está com sua capacidade totalmente comprometida 
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto.
    Concernente à prisão domiciliar prevista na Lei de Execuções Penais, tem-se que a concessão da custódia residencial pressupõe o cumprimento da pena no regime aberto, atendidas, dentre outras, as condições etárias (contar o beneficiado com mais de 70 anos) ou de saúde (estar acometido de doença grave), determinadas no art. 117 do Diploma Legal.
    Depreende-se das informações dos autos que, no caso concreto, o paciente, condenada em sentença criminal transitada em julgado, cumpre pena de 10 anos, 04 meses de reclusão, por extorsão mediante sequestro, com término previsto para 08.03.2027, de modo que, evidentemente, não se encontram preenchidos os requisitos legais. 
    Remanesce avaliar, desse modo, se o caso comporta a concessão da prisão domiciliar humanitária, opção admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em situações excepcionalíssimas, sobretudo quando o tratamento necessário à estabilização de grave doença acometida pelo segregado não possa ser prestado no ambiente prisional ou oferecido pelo Estado, nas hipóteses em que se verifique a necessidade de internação hospitalar.
    Nessa direção, transcrevo precedentes que delimitam a excepcionalidade da medida: 
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1 . É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014, grifei). 
    “Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar” (HC 110563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012, grifei).
    “Pedido de prisão domiciliar considerado o grave estado de saúde do paciente. Falta de situação excepcional a justificar o pleito. Estado de saúde estável” (HC 105304, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.3.2011, grifei).
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC 94358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.4.2008, grifei). 
    Entretanto, a racionalidade dos precedentes não parece alcançar o caso concreto, tendo em vista que a defesa não comprova qualquer debilidade na saúde do paciente e o juízo de origem apontou que o sentenciado “cumpre pena pela prática de crimes graves, dentre eles extorsão mediante sequestro, em regime fechado e sem lapso para qualquer benefício, sendo certo que não se trata de pessoa inserida nos grupos de risco da doença” (eDOC 4, p. 71). 
    Ao analisar o habeas corpus, o Tribunal local assentou (eDOC 4, pp. 115/116 - grifei): 
    (...)
    Embora tenha o impetrante juntado documentos médicos que comprovem que o paciente padece de hipertensão e diabetes, fazendo uso de medicamentos, os mesmos documentos revelam que ele está sendo devidamente assistido dentro da unidade prisional, passando por atendimento ambulatorial no dia 14 de abril de 2020 e teve consulta agendada para o dia 07 de maio de 2020, como se vê das folhas 226/229 destes autos. E diante desse quadro apresentado pelo impetrante também nos autos de origem, a autoridade coatora voltou a se manifestar, mantendo o indeferimento do pedido de prisão albergue domiciliar, na decisão de folhas 217/218 daqueles autos, demonstrando cautela, cuidado e consciência quanto ao estado de saúde do paciente, como mencionei no despacho que indeferiu a liminar de folhas 232/233 destes autos: 
    “Contudo, não houve alteração fática apta a ensejar a reconsideração do despacho, pelo contrário, pois a magistrada, após a juntada dessa mesma documentação nos autos de origem, manteve a decisão impugnada de folhas 194/195 daqueles autos, portanto, manteve o indeferimento do pedido de prisão albergue domiciliar, na decisão às folhas 217/218 dos referidos autos, e demonstrou cautela, cuidado e consciência quanto ao estado de saúde do paciente: 
    'No entanto, a fim de resguardar a saúde do sentenciado e como medida preventiva, determino que seja submetido à avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhado para atendimento médico externo, caso necessário. Isto sem prejuízo do recebimento ininterrupto de medicação a ele prescrita, bem como de seu eventual isolamento na enfermaria da unidade, caso necessário.”” 
    (...)
    Em suma, diante da informação de que o paciente está recebendo o devido acompanhamento médico, de acordo com o teor das folhas 217/218 dos autos de origem, como expôs a autoridade coatora na decisão impugnada, observa-se que está correta a manutenção do paciente em cárcere, ausente o alegado constrangimento ilegal, sendo temerária e descabida a substituição da prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar ou progressão de regime antecipada. 
    Nesse contexto, compreender de modo diverso demandaria análise aprofundada de tal comprovação, incompatível com o rito abreviado do habeas corpus. 
    Ressalto que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 
    No tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, observo que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não confere direito subjetivo aos detentos. 
    Ademais, conforme relatam as instâncias ordinárias, o paciente vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional e, como bem apontou o STJ, não se tem notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra.
    Desse modo, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade da paciente.
    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente